Tribunal: TJMT
Processo: 1010061-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010061-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO), PEDRO VITOR DA SILVA - CPF: 845.756.031-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIANE FARIA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALEGADA OFENSA À CONTEMPORANEIDADE –

IMPERTINÊNCIA – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – ANEMIA DOCUMENTAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, ante a fuga do paciente do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível, não deve ser taxada de sem fundamento.

Não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva pelo lapso temporal decorrido desde a prática delitiva, pois, tem-se que a prisão cautelar foi deferida para resguardar a aplicação da lei penal, em razão de ter o paciente foragido do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido.

Assim, estando a medida elencada nos seus requisitos e não no lapso temporal, inexiste ofensa a ser sanada, até porque o decreto constritivo se baseou por ter o beneficiário se esquivado de sua possível responsabilização penal, sem colaborar com a justiça, tendo se distanciado deliberadamente de todo e qualquer chamado para responder aos termos da denúncia formulada, ainda que, em tese, não tenha praticado nenhum crime no período em que ficou foragido, obstaculizando por mais de uma década o esclarecimento da verdade dos fatos, sob pena de tornar letra morta a lei criminal.

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes.” [...] (HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023)
.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de
per si
, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A pretensa substituição da prisão preventiva por domiciliar deve ser rechaçada, uma vez que há completa ausência documental comprovando o alegado, não estando demonstrados os requisitos necessários para a sua concessão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em favor de
Pedro Vitor da Silva
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, nos autos no 813-25.2003.811.0039, oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, aqui apontada como coatora.

Sustenta o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática da infração prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo a infração supostamente praticada em 03 de novembro de 2002, apurada nos autos 0000813-25.2003.8.11.0039.

Afirma que, após a citação via edital, o beneficiário não respondeu à acusação tampouco compareceu em juízo, sendo decretada sua prisão preventiva, bem como a suspensão do processo e o prazo prescricional, denotando a tentativa do paciente em se furtar à aplicação da lei penal.

Aduz o impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois a sua prisão é ilegal, uma vez que a decisão está desprovida de fundamentação, além de não haver a presença dos requisitos autorizadores da custódia.

Alega que há falta de contemporaneidade no decreto de prisão, tendo em vista que o delito foi supostamente praticado em 2002, além de não haver nenhuma notícia de nova prática delitiva neste interregno.

Por fim, sustenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para ser revogada a prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Alternativamente, pugna pela substituição da segregação por medidas cautelares alternativas ou, ainda, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, haja vista a necessidade de o paciente se submeter a acompanhamento médico diário (Id. 210027886). Juntou documentos (Ids. 210031190 e 210031190).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade acoimada de coatora (Id. 210677668).

Prestadas as informações (Id. 211493168).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 212017658), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada pelo juízo de piso – Tentativa de homicídio qualificado – Irresignação defensiva – Alegada fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente – Pretensão insubsistente – Indícios de autoria e materialidade delitiva – Paciente que empreendeu fuga do distrito da culpa e permaneceu foragido por mais de 10 (dez) anos – Presentes os requisitos da prisão preventiva – Necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal – Requer ainda, substituição por prisão domiciliar, em decorrência de sua doença (pseudo-artrose) – Impossibilidade – Paciente que não se encontra extremamente debilitado pela doença – Assistência médica e tratamento no interior do presídio – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem
.”

(Sic.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em favor de
Pedro Vitor da Silva
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, nos autos no 813-25.2003.811.0039, oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, aqui apontada como coatora
.

Como é cediço, o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, de caráter documental, exigindo prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

Neste sentido:

[...] A propósito, "Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração." (PET no HC n. 584.863/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020.) 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 189.567/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

O impetrante alega que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois a sua prisão é ilegal, uma vez que a decisão constritiva está desprovida de fundamentação, além de não haver a presença dos requisitos autorizadores da custódia.

Todavia, o impetrante juntou aos autos apenas a decisão que indeferiu o pleito de revogação da decretação da custódia preventiva.

Trago à baila a mencionada decisão, proferida em 23 de março de 2024:

“[...] Aqui se tem Ação Penal de competência do júri em desfavor de Pedro Vitor da Silva.

Em razão da não localização do acusado para citação, foi procedida sua citação por edital, e mesmo assim se manteve inerte.

Assim, este juízo suspendeu o processo e o prazo prescricional e decretou a prisão preventiva do acusado.

À id. 141202705 este juízo determinou a expedição de novo mandado de prisão em razão de o anterior encontrar-se expirado, conforme pugnado pelo Ministério Público.

O mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento, conforme certidão de id. 147726919.

A defesa técnica, por sua vez, compareceu aos autos pugnando pela revogação da prisão preventiva do acusado (id. 144198354).

À id 147658464, o Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido de revogação das prisão preventiva.

É o relatório. Decido.

Pela presente via, pretende o acusado a revogação de sua prisão preventiva.

Em antinomia à argumentação da defesa, verifica-se dos autos que o pedido não trouxe elementos novos capazes de modificar a decisão que decretou a sua prisão.

A prisão preventiva é instituto autônomo, devidamente previsto na legislação e se mostra como o único vetor que garante a ordem pública neste caso.

Nesse sentido, veja-se o entendimento da 6a Turma do STJ, que referencia a 5a Turma:

“(...) A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferível após a prolação de sentença, não cabendo, durante o curso do processo, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença condenatória, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares porque não cabe ao STJ, em um exercício de futurologia, antecipar a provável colocação da paciente em regime aberto/semiaberto ou a substituição da sua pena de prisão por restritiva de direitos. STJ. 5a Turma. AgRg no HC 559.434/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19/05/2020. (STJ. 6a Turma. AgRg no HC 539.502/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 19/05/2020).

Noutro turno, os predicados pessoais favoráveis alegados pela defesa, são insuficientes para sua manutenção em liberdade, ou, neste caso, para a revogação da prisão.

Colho o teor do Enunciado Criminal 43 do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis.”.

Ainda, verifica-se que o acusado foi citado por edital e não respondeu à acusação e não compareceu em juízo, razão pela qual foi decretada a prisão sua prisão preventiva (fl. 171 dos áudios digitalizados), bem como a suspensão do processo e do prazo prescricional.

O réu encontra-se foragido desde o ano de 2014, razão pela qual não é crível que sua defesa alegue que, simplesmente, o acusado permaneceu esse tempo todo no mesmo endereço, como se sequer tivesse ciência do processo que corre em seu desfavor, com claro objetivo de se incumbir em uma pretensa boa-fé.

Assevero que, na hipótese, a despeito de o acusado ter constituído defesa na origem de afirmar que seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a ausência de colaboração com o juízo e denota a sua tentativa de furtar à aplicação da lei penal.

Ainda, acolho trechos do percuciente parecer ministerial (ref. 147658464) como razões de decidir, transcrevo:

“Preliminarmente, urge salientar que ao longo de toda instrução processual, ao contrário do que diz a defesa, houveram diversas tentativas de localizar o increpado, valendo-se este órgão ministerial, dos meios disponíveis a época, de sorte que o processo quedou-se suspenso, uma vez que não houve êxito em encontrá-lo, não havendo até então qualquer alteração fática capaz de justificar a revogação da prisão do réu em questão, uma vez que encontrava-se em local incerto e não sabido por longo prazo, sendo de difícil localização até mesmo para realizar sua oitiva em fase preliminar, vez que
evadiu-se do local dos fatos logo após o intento criminoso
’’.

Por tais razões, acolho o parecer ministerial e
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
formulado em favor do acusado
PEDRO VITOR DA SILVA
. [...]”
(Id. 210031190)

Por oportuno, transcrevo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] Pelo presente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência com o fim de prestar informações que me foram requisitadas, referente ao recurso/processo indicado em epígrafe, as quais faço nos termos da CNGC-CGJ, Seção 22 – Habeas Corpus – Informações, art. 1.501 – e, in limine, informo que o recebimento/chegada da solicitação se deu em 15/04/2024, às 16:06:33.

1. Em resposta ao Habeas Corpus n°. 1010061-80.2024.8.11.0000, passo a esclarecer que a ação penal n.° 0000813-25.2003.8.11.0039 é promovida pelo MPE-MT em desfavor de somente um acusado:
Pedro Vitor da Silva

2. Trata-se de ação penal distribuída no mês 11/2009 e ainda na instrutória da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri.

3. O suposto fato ocorreu no dia 03/11/2002.

4. A denúncia foi recebida no dia 09/11/2009.

1. Mandado de Citação/Intimação expedido em 23/02/2010 com o objetivo de citar o réu quanto à existência da Ação Penal presente nestes autos.

2. Em 08/03/2010, certificou-se negativamente a Citação/Intimação do réu em razão deste não ser encontrado no local do endereço informado aos autos, tal qual juntou-se a informação, colhida a partir de sua genitora, de que o acusado estaria trabalhando no município de Cuiabá/MT, sem mais referências quanto ao seu paradeiro.

3. Em 23/02/2010, expediu-se mandado de intimação com o objetivo de intimar a vítima destes autos, Cleidiane de Faria da Silva, bem como à testemunha Sueli de Souza Gomes, para com o comparecimento da audiência de instrução ora designada.

4. Em 08/03/2010, foi emitida certidão constando que a vítima não foi encontrada em efetiva intimação, ao qual notificou-se que esta mudou-se para o município de Cáceres/MT, como também relatou que que a testemunha Sueli de Souza Gomes mudou-se para Campos de Júlio/MT.

5. Em 07/04/2010, aos autos foi certificada a não realização da audiência de instrução em razão da ausência das partes e testemunhas.

6. Em 05/07/2010, este Juízo deu vistas dos autos ao Ministério Público para apresentação de manifestação quanto às certidões supramencionadas.

7. Em 16 de agosto de 2010, o Ministério Público manifestou com pedidos relativos à insistência às oitivas da testemunha Sueli de Souza Gomes e da vítima Cleidiane de Faria da Silva, corroborando com a expedição de cartas precatórias aos endereços outrora informados, e à nova tentativa de citação ao réu, constando informação obtida a partir de consulta à Receita Federal destacando seu endereço proveniente em Jangada/MT.

8. Em 13/10/2010, este Juízo deferiu os pedidos Ministeriais.

9. Em 03/11/2010, expediram-se cartas precatórias aos Juízo de Cáceres/MT, Campos de Júlio/MT e Jangada/MT.

10. Em 16/11/2010, o juízo deprecado de Cáceres/MT designou audiência de inquirição com o objetivo de colheita do testemunho de Cleidiane de Faria da Silva para a data 08/02/2011, às 17h00, bem como determinou a expedição de ofício ao juízo deprecante.

11. Em 29/12/2010, houve distribuição de carta precatória ao Juízo da Comarca de Cáceres, sob o n.° 8214-33.2010.811.0006, bem como expediu-se mandado de intimação à vítima.

12. Em 11/01/2011, certificou-se aos autos que Cleidiane de Faria da Silva havia mudado de endereço, impossibilitando, assim, a concretização do referido mandado de intimação.

13. Em 08/02/2011, conforme termo de deliberação objetivando a inquirição da vítima Cleidiane de Faria da Silva e o cumprimento da demanda precatória, o Juízo de Cáceres/MT, tendo em vista certidão informando a impossibilidade de intimação da parte ora mencionada, determinou o retorno da carta precatória ao Juízo de origem.

14. Em 02/02/2011, houve distribuição de carta precatória ao Juízo de Comodoro/MT, com o objetivo de intimação de Sueli de Souza Gomes, sob o n.° 2897-31.2010.811.0046.

15. Em 25/11/2010, o Juízo de Comodoro/MT designou audiência de inquirição da testemunha Sueli de Souza Gomes para a data de 07/04/2011.

16. Em 04/11/2011, certificou-se aos autos a impossibilidade de cumprimento do mandado de intimação consoante à testemunha Sueli de Souza Gomes, em razão se que esta estaria residindo na presente Comarca de São José dos Quatro Marcos, bem como informou-se endereço e telefone de contato.

17. Em 07/04/2011, conforme termo de deliberação objetivando a inquirição da testemunha Sueli de Souza Gomes e o cumprimento da demanda precatória, o Juízo de Comodoro/MT, tendo em vista certidão informando a impossibilidade de intimação da parte ora mencionada, determinou o retorno da carta precatória ao Juízo de origem.

18. Em 23/11/2011, este juízo determinou o cumprimento da decisão supramencionada.

19. Em 14/06/2012, certificou-se, advindo de precatória, que o réu não foi encontrado no endereço presente em Jangada/MT.

20. Em 21/06/2012, houve solicitação, pela gestão judicial, de determinação de providências necessárias em relação à carta de n.° 198-75.2011.811.0032, deprecata nesse juízo.

21. Em 28/06/2012, este juízo determinou o impulsionamento dos autos.

22. Em 05/11/2012, este Juízo determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação.

23. 05/12/2012, manifestou o Ministério Público, em razão do fato do réu encontrar-se em lugar incerto e não sabido, pela citação editalícia.

24. Em 07/01/2013, este Juízo acolheu o pedido do ente Ministerial, bem como determinou o seguinte: “Considerando que o acusado não foi encontrado para ser citado e intimado pessoalmente, determino que seja procedida a sua citação por edital, no forma que preconiza o art. 361 e art. 365, ambos do CPP, para que, querendo, apresente resposta, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que a sua inércia importará na nomeação de defensor dativo para consecução de tal mister [art. 396, 'capta' e art. 396-A, § 2° do CPP]. Intime-se. Cumpra-se.”

25. Em 21/11/2013, houve a publicação do edital de citação e, à data de 22/11/2013, deu-se a fixação ao átrio do fórum, com o prazo de 30 dias para cumprimento.

26. Em 20/02/2014, certificou-se aos autos a inércia do requerido que, mesmo devidamente citado, não apresentou resposta à acusação.

27. Em 24/02/2014, este Juízo, sob o fundamento de ausência de defensor público àquela época, nomeou o senhor Dr. Paulo Guilherme da Silva, OAB/MT -2994 como dativo.

28. Em 06/03/2014, a defesa do réu apresentou alegações preliminares.

29. Em 16/05/2014, este Juízo chamou o feito à ordem, revogando-se a nomeação anterior, bem como decidiu pela suspensão do processo e do prazo prescricional, sob os seguintes termos: “(...). Considerando que o acusado citado por edital não respondeu à acusação por escrito, não compareceu em Juízo e tampouco constituiu advogado, declaro suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP. No mais, observe-se a orientação da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso quanto ao arquivamento provisório do feito. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 1 cos-MT, 16 de maio de 2014.”

30. Em 22/05/2014, o Ministério Público manifestou-se pela prisão preventiva do réu.

31. Em 02/07/2014, este Juízo deferiu o pedido acusatório concernente à decretação de prisão preventiva do acusado, bem como determinou a expedição de mandado de prisão.

32. Autos arquivados em 14/08/2014.

33. Em 15/06/2014, a autoridade policial, segundo ofício n.o 17/2016/NIG DPJC SJQM/MT, certificou o não cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do réu, considerando sua não localização neste município, permanecendo, assim, em arquivo da delegacia com o feito de possível cumprimento futuro.

34. Em 02/10/2023, manifestou o Ministério Público com endereço atualizado do acusado e pugnou pela expedição de novo mandado de prisão preventiva, em razão do anterior encontrar-se obsoleto.

35. Em 14/02/2024, este Juízo acolheu o parecer Ministerial. Vejamos: “Aqui se tem Ação Penal em desfavor de Pedro Vitor da Silva, em tese, pela prática do crime previsto no artigo no art. 121, §2o, IV, c/c o art. 14, ambos do Código Penal. Acolho manifestação Ministerial de ID. 130752297 de modo que determino nova expedição de mandado de prisão preventiva de PEDRO VITOR DA SILVA. Expeça-se mandado de prisão no BNMP 2.0. Por oportuno,
determino que a Secretaria verifique e regularize a autuação, sobretudo no que tange à classe processual, assunto e cadastro de partes e procuradores, incluindo o CPF/CNPJ dos interessados. Após, insiram-se as etiquetas adequadas, cumpram-se as determinações pendentes e movimente-se o feito no PJe para a tarefa correspondente ao atual andamento processual.
Ciência ao Ministério Público.”

36. Em 12/03/2024, a defesa do senhor Pedro Vítor da Silva, devidamente habilitada ao processo, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de ausência de PERICULUM LIBERTATIS, bem como destacou a não ocorrência de esgotamento de todas as tentativas de localização, alegando que seu cliente sempre esteve residindo no mesmo local, em Jangada/MT, não havendo motivos para a manutenção da prisão preventiva, juntou-se, assim, diversas declarações sobre a conduta social do réu perante conhecidos da região de Jangada/MT.

37. Em 18/03/2024, juntou-se manifestação Ministerial, ao qual elucidou que não ocorreram alterações fáticas capazes de revogar a prisão preventiva do réu, tal que este manteve-se em inércia durante longo decurso temporal, estando em local incerto e não sabido, notando-se, inclusive, dificuldade para colheita de depoimento em oitiva preliminar, dado que o réu evadiu-se do local logo após o cometimento do crime.

38. O referido remédio constitucional decorre a decisão proferida por este Juízo no bojo da ação penal, com a seguinte lógica de acolhimento do parecer Ministerial formulado:

“[...]
Decido
. Pela presente via, pretende o acusado a revogação de sua prisão preventiva. Em antinomia à argumentação da defesa, verifica-se dos autos que o pedido não trouxe elementos novos capazes de modificar a decisão que decretou a sua prisão. A prisão preventiva é instituto autônomo, devidamente previsto na legislação e se mostra como o único vetor que garante a ordem pública neste caso. Nesse sentido, veja-se o entendimento da 6a Turma do STJ, que referencia a 5a Turma:“(...) A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferível após a prolação de sentença, não cabendo, durante o curso do processo, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença condenatória, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares porque não cabe ao STJ, em um exercício de futurologia, antecipar a provável colocação da paciente em regime aberto/semiaberto ou a substituição da sua pena de prisão por restritiva de direitos. STJ. 5a Turma. AgRg no HC 559.434/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19/05/2020. (STJ. 6a Turma. AgRg no HC 539.502/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 19/05/2020). Noutro turno, os predicados pessoais favoráveis alegados pela defesa, são insuficientes para sua manutenção em liberdade, ou, neste caso, para a revogação da prisão. Colho o teor do Enunciado Criminal 43 do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis.”.
Ainda, verifica-se que o acusado foi citado por edital e não respondeu à acusação e não compareceu em juízo, razão pela qual foi decretada a prisão sua prisão preventiva
(fl. 171 dos áudios digitalizados), bem como a suspensão do processo e do prazo prescricional. O réu encontra-se foragido desde o ano de 2014, razão pela qual não é crível que sua defesa alegue que, simplesmente, o acusado permaneceu esse tempo todo no mesmo endereço, como se sequer tivesse ciência do processo que corre em seu desfavor, com claro objetivo de se incumbir em uma pretensa boa-fé. Assevero que, na hipótese, a despeito de o acusado ter constituído defesa na origem de afirmar que seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a ausência de colaboração com o juízo e denota a sua tentativa de furtar à aplicação da lei penal. Ainda, acolho trechos do percuciente parecer ministerial (ref. 147658464) como razões de decidir, transcrevo: “Preliminarmente, urge salientar que ao longo de toda instrução processual, ao contrário do que diz a defesa, houveram diversas tentativas de localizar o increpado, valendo-se este órgão ministerial, dos meios disponíveis a época, de sorte que o processo quedou-se suspenso, uma vez que não houve êxito em encontrá-lo, não havendo até então qualquer alteração fática capaz de justificar a revogação da prisão do réu em questão, uma vez que encontrava-se em local incerto e não sabido por longo prazo, sendo de difícil localização até mesmo para realizar sua oitiva em fase preliminar, vez que
evadiu-se do local dos fatos logo após o intento criminoso
’’. Por tais razões, acolho o parecer ministerial e
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
formulado em favor do acusado
PEDRO VITOR DA SILVA
. Na mesma oportunidade, determino a expedição de Carta Precatória na comarca informada pela defesa do acusado, como sendo seu endereço atualizado, para que haja efetivo cumprimento do mandado de prisão em aberto, em desfavor de
Pedro Vitor da Silva
. Por fim, considerando que a defesa habilitou-se nos autos somente com o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, abro vista dos autos para a apresentação da resposta à acusação, no devido prazo legal, nos termos do art. 396 do CPP. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

1. Em 25/03/2024, certificou-se aos autos o encaminhamento do mandado de prisão à Comarca de Jangada/MT para seu devido cumprimento.

2. Em 25/03/2024, intimou-se a defesa para apresentação de resposta à acusação.

3. Por hora, os autos se encontram pendentes à espera de resposta acusação para prosseguimento da marcha processual, bem como informações quanto ao cumprimento do mandado prisional de ordem preventiva decretada nos autos. [...]”
(Id. 211493168)

Embora citado por edital, o beneficiário não respondeu à acusação e tampouco compareceu em juízo, motivo pelo qual foi decretada a sua prisão preventiva, bem como a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Conforme transcrito alhures, a prisão do paciente foi decretada e mantida em razão de sua fuga do distrito da culpa, desde o ano de 2014, demonstrando sua tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal.

Em manifestação do
Parquet
, houve diversas tentativas de localização do paciente durante toda a instrução processual, sem êxito, sendo ele considerado em local incerto e não sabido.

Assim, a prisão do paciente mostra-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal, conforme preceitua o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO HÁ MAIS DE 5 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
No caso, está evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva
para garantia da ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, por se tratar de réu reincidente específico, e
para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o agravante está em local incerto e não sabido, com mandado de prisão em aberto há mais de cinco anos
. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 193.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) (negritou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS EXTRÍNSECAS AOS TIPOS PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EVIDENCIADA. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. 1. A aferição de gravidade concreta, amparada em circunstâncias que extrapolam as elementares de tipos penais, é válida para justificar a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva. 2. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 3.
Embora o perigo para a aplicação da lei penal não deflua somente do fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido, "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, também, a custódia cautelar." (AgRg no RHC n. 190.016/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/12/2023.)
4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (negritou-se)

Entendo, portanto, que está presente o requisito autorizador da medida extrema, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Desta feita, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do beneficiário não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, norteando-se também com base aos termos do artigo 312 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar do paciente e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, inviável falar-se em constrangimento ilegal.

Ademais, não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva pelo lapso temporal decorrido desde a prática delitiva, pois, tem-se que a prisão cautelar foi deferida para resguardar a aplicação da lei penal, em razão de ter o paciente foragido do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido, não havendo notícias do efetivo cumprimento do mandado de prisão.

Assim, estando a medida elencada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal e não no lapso temporal, inexiste ofensa a ser sanada, até porque o decreto constritivo se baseou por ter o beneficiário se esquivado de sua possível responsabilização penal, sem colaborar com a justiça, tendo se distanciado deliberadamente de todo e qualquer chamado para responder aos termos da denúncia formulada, ainda que, em tese, não tenha praticado nenhum crime no período em que ficou foragido, obstaculizando por mais de uma década o esclarecimento da verdade dos fatos, sob pena de tornar letra morta a lei criminal.

Trago posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da questão:

[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...]
(HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023)

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A permanência do réu em local incerto e não sabido confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema. "A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). [...]
(AgRg no RHC n. 189.258/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da segregação decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Demonstrada a necessidade da segregação, inviável falar-se em aplicação de medidas cautelares alternativas:

[...] Foi destacado, ainda, a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que, após o recebimento da denúncia, o paciente não foi localizado ao ser citado, permanecendo em local incerto e não sabido por dois anos, até a data da prisão preventiva. Precedentes. [...]
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 870.919/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) (negritou-se)

A pretensa substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de haver necessidade de o paciente se submeter a acompanhamento médico diário não merece prosperar, uma vez que não há qualquer documento nos autos comprovando o alegado.

Necessário afirmar, ainda, que inexiste qualquer elemento demonstrando que o paciente está segregado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Pedro Vitor da Silva
, mantendo inalterada a decisão ora questionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024